Tribunal: TJSP
Processo: 1000090-83.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO – MUDANÇA DE CLASSE DECORRENTE DE OVERBOOKING - DANO MORAL INDENIZÁVEL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – NENHUMA AFRONTA ÀS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS - INCIDÊNCIA SUPLETIVA DO CDC A PERMITIR A REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CONCEDIDA INCLUSIVE EM PATAMAR INFERIOR AO PREVISTO NA RESOLUÇÃO DA

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO – MUDANÇA DE CLASSE DECORRENTE DE OVERBOOKING - DANO MORAL INDENIZÁVEL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – NENHUMA AFRONTA ÀS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS - INCIDÊNCIA SUPLETIVA DO CDC A PERMITIR A REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CONCEDIDA INCLUSIVE EM PATAMAR INFERIOR AO PREVISTO NA RESOLUÇÃO DA ANAC N° 400/2016 – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390523
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000090-83.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante LATAM AIRLINES
GROUP S/A, é apelado REGIS EDUARDO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000090-83.2020.8.26.0068 -Voto no 45797
2
VOTO No 45797 (Processo Digital)
Apelação no 1000090-83.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri (2a Vara Cível)
Apelante: LATAM AIRLINES GROUP S/A
Apelado: REGIS EDUARDO DE ALMEIDA
Juiz sentenciante: Daniela Nudeliman Guiguet Leal
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E
MORAL SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSO
MUDANÇA DE CLASSE DECORRENTE DE OVERBOOKING -
DANO MORAL INDENIZÁVEL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO
NENHUMA AFRONTA ÀS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS -
INCIDÊNCIA SUPLETIVA DO CDC A PERMITIR A REPARAÇÃO
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CONCEDIDA INCLUSIVE
EM PATAMAR INFERIOR AO PREVISTO NA RESOLUÇÃO DA
ANAC N° 400/2016 RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 124/129, julgando parcialmente procedente a
demanda, condenando a companhia aérea ao pagamento de
indenização por dano moral de R$ 4 mil, com correção e juros de mora
do arbitramento, além de R$ 1.398,10 pela reparação do overbooking,
incidindo atualização e juros moratórios do evento danoso, arcando
ainda com as custas, despesas processuais e verba honorária de 15%
sobre o valor condenatório, de relatório adotado.
Nas razões recursais, aduz aplicação da convenção
de Montreal, inexiste vedação ao overbooking, houve reacomodação,
dano moral inocorrente, nenhum dever de reparação, montante
condenatório elevado, aguarda provimento (fls. 133/155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000090-83.2020.8.26.0068 -Voto no 45797
3
Recurso tempestivo e preparado (fls. 158).
Contrarrazões (fls. 161/175).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Preliminarmente, cumpre salientar que se sujeitam à
reapreciação tão somente as matérias elencadas nas razões recursais,
em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum e em
consonância com o art. 1.013, caput, do CPC.
Denota-se que o autor adquiriu passagem aérea,
categoria executiva, para o trajeto Guarulhos-Lima (fls. 18).
Entretanto, devido ao excesso de passageiros, fora
remanejado de assento, para a ala econômica (fls. 25).
Patente o dano extrapatrimonial decorrente da práti-
ca de overbooking, a ensejar indenização, art. 186 do Código Civil.
Ressalte-se que os transtornos refogem do mero abor-
recimento, vendo o autor frustrada sua expectativa de viajar em classe
superior, com seus genitores, tendo que passar por aborrecimento logo
no início de suas férias, destino Punta Cana, à qual tanto se planejara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000090-83.2020.8.26.0068 -Voto no 45797
4
Insta ponderar que a reparação por dano moral, “in re
ipsa”, não se limita ao estipulado nos tratados, inexistindo menção espe-
cífica, devendo, portanto, incidir o Código Consumerista, de aplicação
subsidiária, que prevê, em seu inciso VI, art. 6o, a reparação integral.
E o montante da indenização, fixada em R$ 4 mil, não
comporta redução, arbitrada em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
A propósito:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS.
FALHA NOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO NO CASO CONCRETO. A
falha nos serviços
overbooking
impôs o downgrade da
classe contratada pelos autores no último trecho do voo,
extrapolando do mero dissabor para neles instalar sentimentos
negativos já antes do início da viagem programada com
antecedência. Os danos morais são incontroversos. O valor
das reparações arbitrados na r. sentença R$2.000,00 por
autor
revela-se apequenado no caso. Majoração para
R$10.000,00 para cada um dos autores, conforme decisões
desta Colenda 12a Câmara de Direito Privado em situações
análogas. Honorários advocatícios de sucumbência mantidos
em 10% sobre o valor da condenação na ausência de justo
motivo para elevação. Apelação parcialmente provida.
(Apelação
Cível
1000276-20.2019.8.26.0011,
Rel.
Des.
Sandra Galhardo Esteves, julgado em 18/03/2020)
LEGITIMIDADE
PASSIVA
"AD
CAUSAM"

RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000090-83.2020.8.26.0068 -Voto no 45797
5
materiais e morais - Transporte aéreo
Solidariedade de
todos os agentes integrantes da cadeia de fornecimento

Artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor Preliminar
repelida RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO
Voo internacional
Passageiros impedidos de ocupar os
assentos adquiridos na classe executiva
Overbooking

Falha na prestação dos serviços
Solidariedade das
Requeridas - Danos morais caracterizados - Danos materiais
comprovados
Ressarcimento dos valores gastos com
acomodação e com a compra de passagens Recurso da
Requerida não provido. RESPONSABILIDADE CIVIL

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO
Voo internacional
Passageiros
impedidos de ocupar os assentos adquiridos na classe
executiva Overbooking Falha na prestação dos serviços
Solidariedade das Requeridas - Danos morais caracterizados -
Elevação do montante indenizatório em R$ 10.000,00 para
cada Autor - Recurso dos Autores parcialmente provido.
(Apelação Cível 1130076-67.2015.8.26.0100, Rel. Des. Mario
de Oliveira, julgado em 25/06/2018)
De mais a mais, não se vislumbra qualquer
infringência às convenções internacionais a condenação ao pagamento
de 250 DES (fls. 28), inferior até ao montante previsto no art. 24 da
Resolução n° 400/2016 da ANAC para os casos de preterição.
Dessarte, a r. decisão não comporta retoque,
devendo ser mantida tal qual lançada, inclusive no que tange aos
honorários advocatícios, arbitrados em patamar suficiente para
remunerar, inclusive, o trabalho recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000090-83.2020.8.26.0068 -Voto no 45797
6
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator